Tribunal: TJMT
Processo: 1030339-38.2020.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030339-38.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERINALDO ALVES DA COSTA - CPF: 466.326.971-00 (APELANTE), RONI MURCELLI SILVA - CPF: 304.946.168-30 (ADVOGADO), JANE DE FATIMA GONCALVES - CPF: 544.384.201-30 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DIVÓRCIO – IMÓVEL ADQUIRIDO PELO AUTOR E NA POSSE DA REQUERIDA – BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS REALIZADAS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO – DIREITO DE RETENÇÃO E NECESSIDADE DE PRÉVIA PARTILHA – AUSÊNCIA DE ESBULHO – DIREITO DE RETENÇÃO ATÉ QUE SEJA ULTIMADA PARTILHA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS –
RECURSO DESPROVIDO
.

O direito de retenção da apelada legitima, por ora, a sua posse direta sobre o bem imóvel, devendo tal questão ser instruída e dirimida na seara adequada do processo de divórcio e partilha.

Ausente esbulho, porque a apelada não adentrou e não está de forma clandestina, violenta ou precária na posse direta do bem. O direito de retenção esvazia a alegação de ilegitimidade da posse exercida pela requerida. Outrossim, a saída do autor da posse do imóvel decorreu de medida protetiva.

Embora seja razoável ao caso serem devidos aluguéis pela apelada ao autor/apelante pela utilização exclusiva do imóvel desde quando notificada a desocupar o imóvel após a revogação das protetivas, tal questão deve ser submetida ao crivo do pertinente processo judicial em que tramita a partilha dos bens do casal, ao qual caberá aferir o
quantum
dos direitos dos ex-cônjuges.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ERINALDO ALVEZ DA COSTA
,
contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande,
Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli
, constante no Id. 157601481, a qual, nos autos do processo da “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR” número 1030339-38.2020.8.11.0002, ajuizada pelo recorrente contra a requerida/apelada
JANE DE FATIMA GONCALVES
, julgou improcedente o pedido autoral, determinou a manutenção da requerida na posse do imóvel, bem como condenou o autor/apelante ao pagamento da custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00, observado o disposto no art. 98, § 3° do CPC.

Na peça de interposição e razões recursais Id. 157601490, a parte recorrente sustenta, em síntese, a necessidade reforma da sentença prolatada sob o fundamento de que o imóvel lhe pertence exclusivamente e não consta no rol de bens a inventariar, sendo que, ainda que penda discussão sobre as benfeitorias, o imóvel não pertence à requerida e ela não pode ficar na posse dele, devendo ser buscado o ressarcimento por ação pertinente.

Argumenta que a medida protetiva que o afastou do lar foi revogada em abril/2020 e o processo foi extinto, sendo notificada a requerida a deixar o imóvel, o que ela não fez e consubstanciou o esbulho.

Assevera que coma insubsistência das medidas protetivas deferidas a posse da requerida se tornou injusta, o que legitima sua pretensão de reintegração de posse no imóvel que lhe pertence.

O apelante pede provimento do recurso e a reforma da sentença.

Intimada, a parte recorrida apresenta contrarrazões na peça Id. 157601495, argumentando, em síntese, a correção da sentença prolatada, havendo legitimidade da posse por força do direito de retenção das benfeitorias realizadas no imóvel na constância da união, na forma do art. 1.219 do CC. Pede o provimento do apelo e manutenção da sentença.

Certidão de tempestividade do apelo na peça Id. 157601496.

Consta certificado que a parte apelante é beneficiária da gratuidade justiça (Id. 158059692).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ERINALDO ALVEZ DA COSTA
,
contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande, Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, constante no Id. 157601481, a qual, nos autos do processo da “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR” número 1030339-38.2020.8.11.0002, ajuizada pelo recorrente contra a requerida/apelada
JANE DE FATIMA GONCALVES
, julgou improcedente o pedido autoral, determinou a manutenção da requerida na posse do imóvel, bem como condenou o autor/apelante ao pagamento da custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00, observado o disposto no art. 98, § 3° do CPC.

Na peça de interposição e razões recursais Id. 157601490, a parte recorrente sustenta, em síntese, a necessidade reforma da sentença prolatada sob o fundamento de que o imóvel lhe pertence exclusivamente e não consta no rol de bens a inventariar, sendo que, ainda que penda discussão sobre as benfeitorias, o imóvel não pertence à requerida e ela não pode ficar na posse dele, devendo ser buscado o ressarcimento por ação pertinente. Argumenta que a medida protetiva que o afastou do lar foi revogada em abril/2020 e o processo foi extinto, sendo notificada a requerida a deixar o imóvel, o que ela não fez e consubstanciou o esbulho. Assevera que coma insubsistência das medidas protetivas deferidas a posse da requerida se tornou injusta, o que legitima sua pretensão de reintegração de posse no imóvel que lhe pertence.

O apelante pede provimento do recurso e a reforma da sentença.

A sentença recorrida Id. 155033244 possui o seguinte teor:

“Vistos,

Cuida-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR ajuizada por ERINALDO ALVES DA COSTA em face de JANE DE FÁTIMA GONÇALVES.

Narra a inicial que “o requerente é legítimo possuidor do imóvel localizado na Rua Alemanha, n.º 09, quadra 17, Bairro Primavera, Várzea Grande/MT; referido imóvel foi adquirido no ano de 1986; em 1992 recebeu a carta de aforamento expedido pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande, registrado às fls. 170-v do livro 185 sob o n.º 51.832 da Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT”.

Declara que “no final do ano de 1995, após o término do primeiro casamento, conheceu a requerida e na data de 26/07/1996 se casou com regime comunhão parcial de bens; ambos passaram a residir no imóvel; deste relacionamento tiveram dois filhos, hoje maiores”.

Informa que “referido imóvel foi moradia da primeira família do autor; o imóvel foi adquirido pelo requerente muito antes de ter qualquer tipo de relacionamento com a requerida, portanto, o imóvel pertence exclusivamente ao autor; no entanto, o casal já se divorciou, e a requerida se nega a sair do imóvel”.

Para sedimentar o pleito, juntou documentos (ID. 42523923 a 42524870). Atribuiu à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Os autos foram distribuídos perante o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande. A inicial foi recepcionada e a assistência judiciária gratuita deferida (ID. 42537986).

A requerida foi citada e contestou a ação. Requereu a concessão de tutela de urgência para assegura a sua manutenção na posse do imóvel. Postulou, ainda, seja averbado na matrícula do bem, a restrição de venda (ID. 49300679).

Ato contínuo, o juízo cível declinou da sua competência em favor da 3ª Vara Especializada da Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande por conexão aos autos n.° 1010734-43.2019.8.11.0002 (ID. 49401900).

A audiência de justificação foi realizada em 27/7/2021 às 14h00min (ID. 61568268).

Memoriais pelo requerente (ID. 62039693) e pela parte requerida (ID. 63018510).

Vieram-me conclusos.

É o relatório.

Decido.

Como não há interesses de incapazes, sem necessidade da oitiva prévia do órgão do Ministério Público, conforme dispõe o artigo 698 do Código de Processo Civil.

Versam os autos sobre ação de reintegração de posse ajuizada por Erinaldo Alves da Costa em face de Jane de Fátima Gonçalves Costa ao fundamento que o casal se divorciou em 2019 e, desde então, a requerida se recusa a sair do imóvel que já era de propriedade do requerente antes da data do casamento.

O processo encontra-se apto a ser julgado porquanto cumpridas as formalidades legais. Não há prejudiciais de mérito e/ou questões processuais a serem equacionadas. As partes são legítimas e estão devidamente representadas.

Desta forma, passo a analisar o mérito.

Anota-se, por oportuno, que o juiz é o destinatário das provas, cuja apreciação é livre, sempre em consonância com os fatos e circunstâncias constantes dos autos, conforme dispõem os artigos 370 e 371, ambos do CPC, que assim dispõem, in verbis:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Na audiência de justificação foram colhidos os depoimentos pessoais dos litigantes.

O requerente declarou que foi surpreendido com a existência de medida protetiva em favor da requerida. Por este fato, foi determinado o afastamento do lar. Desde então, não retornou para o imóvel “deixando para trás todos os seus pertencentes”, quais sejam, “moto, bicicleta, televisão e a própria casa”. Não reconhece benfeitorias no imóvel durante o casamento. No entanto, ressaltou que “(...) colocou grandes/portão, fez reboco nas paredes e calçada na frente da rua (...)”.

A requerida, por sua vez, afirmou que “ambos moraram durante 07 anos no barraquinho que existia naquele endereço; não tinha casa; quando o requerente saiu da Coca-Cola, o optou em fazer uma casa na frente; na época estava grávida do primeiro filho; a minha mãe ofereceu dinheiro para a construção de uma peça de laje; quando estava grávida do segundo filho; o requerido arrumou outro emprego com intenção de fazer a casa toda na laje; a obra não terminou; arrumei o emprego na Locar; depois o requerente comprou um caminhão; ele criou um monte de dívida; me deixou quebrada; quando ele estava trabalhando no caminhão, ele se acidentou e colocou a culpa em mim; ai que começaram as brigas; o requerente falou que iria vender o caminhão para fazer a casa; meu pai tirou um gol que está com ele, mas o carro é meu; ele pegou o caminhão e escondeu; por isso que não há acordo, porque o caminhão sumiu; a casa está do jeito que ele saiu; eu pintei a casa; a moto está aqui também; eu fiz um boletim de ocorrência porque ele me ameaçou três vezes, a primeira fez denúncia psicológica, a segunda que eu iria sair com a perna dos outros, ou seja, morta; e a terceira que ele iria fazer algo com meus pais”.

Em face do cenário narrado, evidente que a tentativa de conciliação entre os litigantes restou prejudicada.

Pois bem.

O imóvel que se busca a reintegração compõe, a princípio, o acervo patrimonial declarado pela requerida nos autos da ação de divórcio litigioso com tutela de urgência e alimentos distribuída em 22/8/2019 sob o n.° 1010734-43.2019.8.11.0002.

O processo em destaque foi distribuído perante o Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Várzea Grande por conexão a medida protetiva n.° 1008856-83.2019.8.11.0002. De plano, aquele Juízo decretou o divórcio do casal e ressaltou que o cônjuge virago voltaria a usar o nome de solteiro, qual seja: Jane de Fátima Gonçalves.

Os demais pedidos (partilha de bens e das verbas rescisórias) seguem com regular instrução, eis que, durante a audiência de justificação vinculada ao presente feito, o requerido foi por citado para se defender na ação de divórcio.

Registra-se, por oportuno, que o ato de “reintegração de posse” é determinado em favor de alguém que tenha perdido a posse que exercia sobre um determinado bem em virtude do esbulho sofrido.

Entende-se por esbulho uma lesão possessória caracterizada pela perda da posse ou da propriedade por meio de violência (física ou moral), clandestinidade (sem conhecimento do possuidor) ou precariedade, ou seja, quando não devolvida ao dono.

A ausência de quaisquer dos requisitos para caracterização do esbulho possessório, traduz na posse justa, que, naturalmente, inviabiliza o ato de reintegração.

No caso sub judice, embora não haja controversa sobre a aquisição do imóvel pelo cônjuge varão em data anterior ao casamento, as partes controvertem a respeito de benfeitorias que foram executadas no imóvel durante a sociedade conjugal.

E a lide que envolve a questão (ação de divórcio litigioso com tutela de urgência e alimentos n.° 1010734-43.2019.8.11.0002) ainda não foi julgada.

De todo modo, a partir do que se tem nos autos, em especial, depoimentos das partes, é possível concluir, sobretudo porque o imóvel foi construído há muitos anos (1986), que as benfeitorias realizadas ao longo do casamento (1996 a 2019) sejam úteis e necessárias, autorizando, assim a retenção do imóvel pela requerida até o deslinde da ação de divórcio ou indenização correspondente (partilha das benfeitorias), na forma prevista pelo artigo 1.219 do Código Civil.

Tal conclusão, via de consequência, leva a improcedência do pedido autoral.

Ademais, não se afigura cabível o pedido possessório, uma vez que nenhum esbulho pode ser atribuído ao ex-cônjuge virago. Segundo se verifica nos autos, as partes se casaram sob o regime de comunhão parcial de bens, de modo que, primeiramente, se deve dirimir na ação própria a efetiva contribuição de ambos na realização das benfeitorias realizadas no imóvel, ainda que adquirido em data pretérita pelo requerente.

Sobre o assunto, é o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AÇÃO POSSESSÓRIA – ALEGAÇÃO DE ESBULHO – IMÓVEL OBJETO DE PARTILHA DE BENS EM AÇÃO DE DIVÓRCIO – CONCESSÃO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE SE AGUARDAR A DECISÃO DA PARTILHA: – Sendo o imóvel sub judice na ação de reintegração de posse também objeto de partilha de bens em ação de divórcio, não é possível a concessão da liminar de reintegração de posse em favor dos agravados, até solução da partilha sobre o bem. Ademais, não se encontram atendidos os requisitos do art. 561 e seus incisos, do novo Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 22537084920208260000 SP 2253708-49.2020.8.26.0000, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 24/02/2021, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2021)

Por todo o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral e, por consequência de causa e efeito, declaro extinto o presente feito com resolução de mérito.

Determino a manutenção do cônjuge virago na posse do imóvel até o deslinde da ação de divórcio.

Concedo a assistência judiciária gratuita, nos termos do disposto no artigo 98 do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerente ao pagamento de eventuais despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), conforme artigo 82, § 2º, cumulado com o artigo 85, § 8º, ambos do Código de Processo Civil, devendo ser observado, no que couber, o artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações

de praxe.

Às providências.

P.I.C.

Várzea Grande-MT, data registrada no sistema.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito”
(destaquei)

Pois bem.

Analisando os argumentos da parte apelante apresentados em suas razões recursais, infere-se que não devem prosperar.

Com efeito, analisando o teor da sentença recorrida, constata-se que está correto e não merece reparo algum o raciocínio jurídico levado a efeito pela togada
a quo
no ato judicial recorrido.

Neste contexto, para fins de procedência do pedido de reintegração de posse, na forma do artigo 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar: a) sua posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou esbulho; d) a perda da posse.

De fato, não há controvérsia quanto ao fato de o imóvel ter sido adquirido e pertencer ao apelante, o que inclusive é assinalado na sentença; a controvérsia cinge-se, em verdade, às benfeitorias realizadas no bem, ao direito de retenção da requerida/apelada e às consequências disso na almejada reintegração pelo autor/apelante.

Outrossim, conquanto, de fato, a insubsistência das medidas protetivas anteriormente deferidas e revogadas possa justificar a posse por parte do autor/apelante, em contrapartida não se faz presente esbulho por parte da requerida/apelada.

Nesta toada, repriso o teor dos pertinentes fundamentos expostos na sentença recorrida:

“(...)

No caso sub judice, embora não haja controversia sobre a aquisição do imóvel pelo cônjuge varão em data anterior ao casamento, as partes controvertem a respeito de benfeitorias que foram executadas no imóvel durante a sociedade conjugal.

E a lide que envolve a questão (ação de divórcio litigioso com tutela de urgência e alimentos n.° 1010734-43.2019.8.11.0002) ainda não foi julgada.

De todo modo, a partir do que se tem nos autos, em especial, depoimentos das partes, é possível concluir, sobretudo porque o imóvel foi construído há muitos anos (1986), que as benfeitorias realizadas ao longo do casamento (1996 a 2019) sejam úteis e necessárias, autorizando, assim a retenção do imóvel pela requerida até o deslinde da ação de divórcio ou indenização correspondente (partilha das benfeitorias), na forma prevista pelo artigo 1.219 do Código Civil.

Tal conclusão, via de consequência, leva a improcedência do pedido autoral.

Ademais, não se afigura cabível o pedido possessório, uma vez que nenhum esbulho pode ser atribuído ao ex-cônjuge virago. Segundo se verifica nos autos, as partes se casaram sob o regime de comunhão parcial de bens, de modo que, primeiramente, se deve dirimir na ação própria a efetiva contribuição de ambos na realização das benfeitorias realizadas no imóvel, ainda que adquirido em data pretérita pelo requerente.

(...)”

Nesta seara, a despeito dos argumentos do recorrente, perfilho do entendimento exposto pela Magistrada singela no sentido de que, enquanto não ultimada a partilha e indenizada a requerida/apelada pela sua meação das benfeitorias úteis e necessárias empreendidas no imóvel no curso do casamento, legitimada está posse direta sobre o bem por força do direito de retenção na forma do art. 1.219 do CC,
in verbis
:

“Art. 1.219.
O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa,

e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis
.” (destaquei)

Sobre o tema, esclarecem os professores Nelson Rosanvald e Cristiano Chaves de Farias:

"
O direito de retenção consiste em um meio de defesa outorgado ao possuidor de boa-fé, a quem é reconhecida a· faculdade de continuar a deter a coisa alheia, mantendo-a em seu poder até ser indenizado pelo crédito, que se origina das benfeitorias ou de acessões por ele feitas.
(...)

Trata-se de exceção substancial invocada em defesa nas ações possessórias e petitórias, cujo objetivo é paralisar a eficácia da pretensão do autor da ação possessória ou petitória, postergando a devolução do bem para o momento do ressarcimento das despesas com as benfeitorias, que poderá dar-se em tempo bem posterior ao da prolação da sentença
"
(FARIAS, Cristiano Chaves de. Curso de direito civil: direitos reai:s I Cristiano Chaves de Farias, Nelson Rosenvald - 13. ed. rev. ampl. e atual. - Salvador: Ed. JusPodlvm, 2017) (destaquei)

Destarte, o direito de retenção da apelada legitima, por ora, a sua posse direta sobre o bem imóvel, devendo tal questão ser instruída e dirimida na seara adequada do processo de divórcio e partilha.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - TESE DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ENTENDIMENTO FIRMADO NOS AUTOS DA ADPF Nº 828 - INDEFERIMENTO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA.
- Estando pendente a definição do direito, invocado pelo Réu, de retenção por benfeitorias, mostra-se temerária a ordem de desocupação do bem litigado.
- No exame da medida cautelar requerida no bojo da ADPF nº 828, em 03/06/2021, o Em. Ministro Luís Roberto Barroso, Relator do feito, vedou, por seis meses, o despejo liminar de indivíduos vulneráveis, provimento jurisdicional analogamente aplicável aos pedidos antecipatórios veiculados em demandas possessórias.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.166226-7/001, Relator (a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/12/2021, publicação da sumula em 02/12/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - ALEGAÇÃO EM DEFESA DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS - ART. 1.219 DO CC - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE
- INDEFERIMENTO - RECURSO PROVIDO.
Tendo sido alegada em defesa matéria acerca de retenção do imóvel por benfeitorias, a teor do disposto no art. 1.219 do Código Civil, deve ser indeferida a liminar de reintegração de posse, independentemente de comprovados os seus requisitos, haja vista a necessidade de dilação probatória, sendo mais prudente se manter a situação fática até ulterior decisão. Recurso provido
.”
(TJ-MG - AI: 10000221053572001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 06/09/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/09/2022) (destaquei)

De outro norte, constata-se ausente esbulho praticado pela apelada, a qual não adentrou e não está de forma clandestina, violenta ou precária na posse direta do bem.

De igual forma, o direito de retenção esvazia a alegação de ilegitimidade da posse exercida pela requerida, na medida em que, parafraseando a sentença recorrida, “s
egundo se verifica nos autos, as partes se casaram sob o regime de comunhão parcial de bens, de modo que, primeiramente, se deve dirimir na ação própria a efetiva contribuição de ambos na realização das benfeitorias realizadas no imóvel, ainda que adquirido em data pretérita pelo requerente”.

Ademais, a saída do autor da posse do imóvel decorreu de medida protetiva, o que reforça a ausência de esbulho pela apelada. A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS - FALTA DE COMPROVAÇÃO - COMPOSSE - LITIGANTES - DIVÓRCIO - PARTILHA DE BENS - INEXISTÊNCIA - REQUERENTE - AFASTAMENTO DO IMÓVEL - ORDEM JUDICIAL - ESBULHO ATRIBUÍDO À PARTE REQUERIDA - NÃO-OCORRÊNCIA. - O reconhecimento do direito à reintegração ou manutenção na posse de imóvel pressupõe a comprovação inequívoca das situações delineadas no art. 561, do Código de Processo Civil. -
Verificada a inexistência de posse exclusiva, mas a ocorrência de composse e a falta de deliberação sobre a partilha de bens no processo de divórcio dos litigantes, não se revela possível o acolhimento do pedido de reintegração formulado por um em face do outro,
especialmente quando a privação do exercício da posse pelo Requerente decorreu de ordem judicial do seu afastamento do imóvel, no âmbito de Medida Protetiva de Urgência fundada na Lei Maria da Penha.
”
(TJMG - Apelação Cível 1.0194.15.006906-1/001, Relator (a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/08/2017, publicação da sumula em 22/08/2017)

De outra feita, quanto à questão de serem devidos aluguéis pela apelada ao autor/apelante pela utilização exclusiva do imóvel desde quando notificada a desocupar o imóvel após a revogação das protetivas, embora entenda razoável ao caso, especialmente para o fim de compensar tais direitos com o
quantum
das benfeitorias retidas, destaco que a análise de tal questão deve ser submetida ao crivo do pertinente processo judicial em que tramita a partilha, ao qual caberá aferir o
quantum
de cada um deste direitos. Veja-se julgado neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL -
DIVÓRCIO - PERMANÊNCIA DE UM DOS CÔNJUGES EM IMÓVEL - PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO CÔNJUGE VARÃO - REINTEGRAÇÃO DA POSSE DEFERIDA - DIREITO DE RETENÇÃO - CABIMENTO - PENDÊNCIA DE INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS - ALUGUEL - DEVIDO
. - Reconhecido o direito do proprietário à reintegração de posse, revela-se justo que ele deva pagar pelas acessões/benfeitorias introduzidas de boa-fé, mas também que o possuidor seja obrigado a indenizá-lo pelo uso e fruição do imóvel, enquanto nele permanecer, autorizando-se a compensação dos créditos recíprocos.”
(TJ-MG - AC: 10000204828073003 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 20/10/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2021)

Neste contexto, saliento que a questão acima exposta, de decisão pela pertinência, quantificação e compensação do aluguel devido pelo uso do imóvel com as benfeitorias úteis e necessárias empreendidas no imóvel, deverá se dar na seara adequada do processo judicial em que tramita a partilha, a qual, quando devidamente instruída, quantificada e dirimida, justificará a retomada da posse do imóvel pelo apelante, já que o fato de o imóvel lhe pertencer é questão pacificada entre as partes.

Assim, ausente o esbulho praticado pela apelada e por força do direito de retenção, não há que se falar em retomada da posse pelo autor.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a sentença recorrida.

Observando o disposto nos §§ 2°, 6° e 11 do art. 85 do CPC,
majoro
os honorários advocatícios devidos pela parte autora/apelante à parte requerida/apelada para 15% do valor atualizado da causa, ficando suspensa exigibilidade em face da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023